Tribunal: TJES
Processo: 5000586-08.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000586-08.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Em síntese afirma a parte Recorrida que trabalhava na função de assessor especial da Secretaria Municipal de Administração de Itapemirim/ES e que no dia 14 de junho de 2016, ao tomar conhecimento do afastamento provisório do Prefeito, por determinação judicial, resolveu retirar seus pertences do prédio onde trabalhava, quando foi abordado por Policiais Militares, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar esclarecimentos.

Em sede de sentença: ACOLHEU os pedidos autorais para CONDENAR o Requerido em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor do Requerente, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4311528) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, em síntese afirma a parte Recorrida que trabalhava na função de assessor especial da Secretaria Municipal de Administração de Itapemirim/ES e que no dia 14 de junho de 2016, ao tomar conhecimento do afastamento provisório do Prefeito, por determinação judicial, resolveu retirar seus pertences do prédio onde trabalhava, quando foi abordado por Policiais Militares, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar esclarecimentos.

Alegou o autor que houve violação de suas prerrogativas de advogado, tendo inclusive apresentado sua Carteira de Ordem para os policiais, explicado que os documentos que estava trazendo consigo eram pessoais, mas, mesmo assim, os agentes estatais conduziram o Requerente para a delegacia.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)